Tribunal: TJDFT
Processo: 0725177-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725177-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO FELIPPI TOME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO FELIPPI TOME em face de decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação em fase de liquidação de sentença PJE 0721283-97.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (ID 127852249, autos de origem). Nas razões recursais, aduz a parte agravante, em resumo, que o juízo singular é competente para o julgamento da demanda, pois o feito deve processar no juízo da sede do réu. Pondera também que por se tratar de competência relativa, o juiz não poderia ter declinado de ofício. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se em aferir de quem é a competência para processar e julgar a liquidação de sentença proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Conforme entendimento sedimentado no STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, ou seja, nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição da República. Outro, aliás, não é o entendimento do o STF que editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Considerando que a parte ajuizou a demanda apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, e não obstante o decreto sentencial ser oriundo da Justiça Federal, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. A propósito, este debate não é novo neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso ocorre porque a sentença coletiva pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. Com a possibilidade da sentença proferida em ação civil pública ou em ação coletiva ser liquidada e executada individualmente por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e cumprimento individual pode ocorrer no foro do domicílio do credor - exequente (art. 98, §2o, I, CDC). Assim, o cumprimento individual da sentença pode efetivar-se perante o próprio juízo que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, bem como no foro do domicílio do exequente. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em se tratando de competência relativa, a regra geral é que a demanda seja proposta no foro do domicílio do réu[1]. Assim, tendo a ré sede nesta Capital Federal, impositivo o processamento do título judicial exequendo no juízo originário. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para querendo apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;